Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-07.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000927-07.2011.8.14.0004

APELANTE: JOSE DE ARIMATEIA MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA– CAPITULAÇÃO DO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 ––
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
AFASTADA ––
MÉRITO
- SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - AJUSTE OFICIOSO DA PENA DEFINITIVA – NOVA PENA QUE IMPÕE O RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ART. 107, IV C/C ART. 109, V e ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

1 A defesa alega preliminarmente a prescrição punitiva na modalidade retroativa, o que não merece abrigo, eis que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia
(21/11/2011)
e a publicação da sentença (
13/03/2017)
não excede o prazo prescricional, que no caso concreto é de 08 (oito) anos, conforme os arts. 109, IV e 110, §1º, ambos do CP.

2. No que se refere ao mérito, suscita a inconstitucionalidade dos crimes em abstrato, o que deve ser afastado, conforme julgado do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar a matéria reconheceu a legitimidade da criminalização do porte de arma, diante a relevância dos bens jurídicos tutelados.

4. No tocante a afirmação de ausência de provas robustas, mantém-se o decreto condenatório diante a configuração da autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

5. Reanálise oficiosa da dosimetria da pena imposta à esta Instância Revisora que implica o abrandamento da pena definitiva,
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias multa
, e impõem

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, bem como a extinção da punibilidade do apelante.

7. Recurso conhecido e desprovido, e procedida a redução oficiosa da pena definita imposta ao recorrente, reconhecida de ofício a configuração
da prescrição punitiva retroativa, acarretando a extinção da punibilidade do apelante José de Arimatéia Mesquita da Silva,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 1ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual

(PJe), ocorrida entre os dias 1º e 06 de fevereiro de 2024, por unanimidade de votos, em
CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Todavia, reduzida a pena definitiva nesta Instância Revisora, foi reconhecida de ofício a configuração da prescrição retroativa, acarreando a extinção da punibilidade do apelante José de Arimatéia Mesquita da Silva.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0000957-07.2011.814.0004

(autos eletrônicos),
interposta pela defesa de
JOSE DE ARIMATEIA MESQUITA DA SILVA
,

em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Almerim/PA, que condenou o réu pela prática dos crimes insertos nos arts.14 da Lei nº 10.816/2003, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias multas, penalidade convertida pela pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, conforme
Num. 12264810 - Pág. 4/10.

Irresignada, a defesa recorreu e interpôs o recurso de apelação, sustentando em
suas razões recursais

(Num. 8958137 - Pág. 1/5)
afirma a configuração da preliminar de prescrição retroativa, e a consequente extinção da punibilidade, devendo assim ser reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal. No mérito, sustenta a inconstitucionalidade dos crimes abstratos e a ausência de provas robustas em relação a autoria do fato delitivo, pugnando assim pela absolvição do recorrente.

Contrarrazões pelo Ministério Público (
Num. 12264819 - Pág. 2/4)
pelo seu desprovimento.

Instada a manifestar-se nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou através de parecer da Lavra do Procurador
Hamilton Nogueira Salame,
pelo não provimento do recurso
(ID 12264819 - Pág. 2/8.).

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o recurso seja incluído em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Importa analisar em
caráter preliminar a afirmação
constante das razões recursais
(Num. 12264816 - Pág. 2/8)
de
prescrição da pretensão punitiva,
o argumento da defesa de que

não constam nos autos a intimação ao Ministério Público da r. sentença, o que deve ser afastado de pronto, eis que o carimbo constante
no Num. 12264811 - Pág. 1
demonstra que o Ministério Público foi devidamente intimado da sentença condenatória em
13/03/2017,
e não interpôs o recurso cabível, transitando assim em julgado a sentença recorrida para a acusação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto, de
02 (dois) anos 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixada pelo juízo ‘a quo’
que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos.

Observa-se que no presente caso, entre a data da publicação a sentença, em
13/03/2017
(
Num. 12264811, p. 1
)
e a data do recebimento da denúncia, em
21/11/2011 (Num. 12264800, p.10),
passaram-se pouco mais de
05 (cinco) anos
, tempo que não excede o lapso prescricional acima mencionado. Portanto, não há de ser falar em ausência de interesse em recorrer.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

No mérito, afirma primeiramente o apelante
a inconstitucionalidade
do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 14 da Lei nº 10.816/2013
,
refutando a configuração de determinada situação hipotética de perigo como conduta criminosa. Busca a reforma da r. sentença para a ABSOLVIÇÃO DO RÉU, em razão da atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, incisos III, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a matéria, entendeu pela legitimidade da criminalização do porte de arma , eis que tutela bens jurídicos de relevante valor social, a
segurança pública e a paz social
.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A) TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandatos Constitucionais de Criminalização: A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas ( CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. (...) 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 ( Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico.
A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade
. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA
. (STF - HC: 104410 RS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/03/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012)

Incabível, portanto, a alegação de inconstitucionalidade.

No que se refere a alegação de ausência de
provas robustas de autoria
, cumpre analisar o conteúdo probatórios dos autos, por meio do qual se vê que as testemunhas ouvidas,
Henisson Roberto da Silva (ID 12264804, P.07) e Marcos Ferraz Berbel
( ID 12264804, P. 05), policiais militares que efetuaram a abordagem dos acusados em uma blitz, foram categóricos em reconhecer o apelante como um dos passageiros do automóvel que não possuíam autorização para o porte das espingardas encontradas na carroceria do mesmo.

Aliado a isso, há a confissão do apelante em Juízo, confirmando estar portando uma espingarda calibri 28 Rossi, no dia do fato, e que teria comprado do sogro de um irmão, com finalidade de usar nos dias em que saia de madrugada para pescar, para se proteger de cobras e onças
(Núm. 12264805).

Verifica-se, assim, que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si, e estão em consonância com a tese da acusação, portando, ostentam aptidão para

comprovar a
autoria delitiva
imputada ao recorrente.

Do mesmo modo
, a materialidade do crime
resta induvidosa, posto que evidentes nos autos os elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao acusado no
Boletim de Ocorrência nº 00144/2011.000506-0 (Num. 12264798 - Pág. 2)
, o qual registra que, o apelante estava dentre os ocupantes do carro dentro do qual foram encontrados pelos policiais 03 (três) espingardas sem a devida autorização e observação às determinações legais e regulamentares, o que reforça a configuração da materialida. Há, ainda, o termo de recebimento das armas
(Num. 12264800 - Pág. 1
), que noticia terem sido entregues à autoridade policial as referidas armas encontradas na posse dos acusados, dentro os quais o recorrente, impondo assim o reconhecimento da materialidade delitiva, bem como a manutenção da sentença condenatória.

Quanto a
dosimetria
que ora analiso por força do efeito devolutivo do apelo, observo que o juízo “a quo” promoveu a correta análise do art. 59 e seguintes do CP, na primeira fase, fixando a pena base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Na segunda fase, todavia, incorreu em equívoco ao calcular a pena provisória após a incidência da atenuante de confissão, na fração de 1/6 (um sexto), prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, posto que

fixou-a em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, transformada em pena definitiva diante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

O cálculo correto da referida penalidade seria
de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multas,
que passa a ser a pena final do recorrente
JOSÉ DE ARIMATÉIA MESQUITA DA SILVA
.

O supracitado redimensionamento da pena culmina com a
redução no prazo prescricional
, que diante a nova pena imposta ao apelante nesta Instância revisora passa a ser a
de 04 (quatro) anos, a teor do art. 109, V do Código Penal c/c art. 110, §1º do Código Penal
. Desse modo, vê-se que

o lapso temporal transcorrido entre a data da publicação a sentença ocorreu,

em
13/03/2017
(Num. 12264811,p.1)
) e a data do recebimento da denúncia, em
21/11/2021
(Núm. 12264800,p.10), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, o que excede o lapso prescricional acima mencionado, razão pela qual deve ser reconhecida de ofício a
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa, com esteio nos arts, 107, IV c/c art. 109, V e art. 110, §1º, todos do Código Penal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, dando ensejo a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ DE ARIMATÉIA MESQUITA DA SILVA,
nos termos do art. 107, IV do Código Penal,
ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, nos termos do art.
107, IV c/c art. 109, V e o art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pela defesa, o qual resta prejudicado, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024